Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717288-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DE MORAIS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO BATISTA DE MORAIS contra a decisão de ID prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação revisional (autos n. 0700165-60.2021.8.07.0014), rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que a ação objetiva a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o banco agravado, sob fundamento de ser abusiva a cobrança de taxa de juros superiores ao pactuado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Esclarece que o pedido liminar, que restou indeferido, era para que o agravado se abstivesse de registrar seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito até decisão final no processo, bem como para que fosse autorizada a consignação das parcelas incontroversas do financiamento; que a decisão denegatória da antecipação de tutela afronta ao artigo 299 do CPC, visto restarem presentes a prova inequívoca do seu direito, ante a abusividade contratual, e o perigo da demora, concernente na perda da posse do bem objeto da lide e na inscrição do seu nome juntos aos cadastros de proteção ao crédito. Fato que lhe causará constrangimento pessoal e comercial irreversível. Argumenta que o agravado, ao instituir cláusulas abusivas no contrato firmado, desrespeitou não só a função social do contrato como a boa-fé objetiva, tendo em vista objetivar tão somente seu enriquecimento em detrimento da outra parte contratante. Requer, liminarmente, seja autorizada a consignação das parcelas devidas, proibindo o agravado de incluir o nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito e assegurando-lhe a posse do bem. Preparo regular constante dos IDs 26043396 e 26043397. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Tendo em vista os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante, uma vez que, como bem pontuou o i. juiz a quo, não se cuida do momento adequado para tecer quaisquer considerações acerca da matéria que se confunde com o mérito da causa. No caso, vislumbra-se que o perigo de dano emerge da possibilidade do nome do agravante ser inscrito em cadastros restritivos de crédito e lhe ser tomado o bem. Todavia, no tocante a probabilidade do direito, tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, uma vez que o alegado sucumbe à constatação de que a taxa de juros e as parcelas pré-fixadas foram pactuadas entre as partes de forma livre e voluntária. Ademais, a consignação de valor de parcela que o recorrente entende ser devida não afasta automaticamente os efeitos da mora. Conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Por outro lado, a revisão judicial dos juros remuneratórios de contratos que se submetem às normas previstas na Lei n. 8.078/90 (CDC) somente é admitida em situações excepcionais, desde que reste cabalmente caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC), o que no caso, em cognição sumária, não restou demonstrado. Somente com a adequada instrução probatória é que se verificará se está presente a abusividade da taxa de juros acordada entre as partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora